Tribunal: TCU
Processo: 003.243/2015-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8316/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o Sr. Inácio Roberto de Lira autuou, em 10/6/2020, petição intitulada "Embargos Declaratórios" (peça 122) em face do Acórdão 11371/2019-TCU-Segunda Câmara (peça 103); Considerando que o prazo para oposição de Embargos de Declaração é de 10 dias, contados da notificação do responsável da deliberação recorrida, consoante regência do artigo 34 da Lei 8.443/1992 e artigo 287 do Regimento Interno do TCU; Considerando que o Sr. Inácio Roberto de Lira foi notificado, em 4/12/2020 (peças 112 e 117), mediante o Ofício 12.584/2019-TCU/Seproc (peça 110), acerca do teor do Acórdão embargado; Considerando que, consoante regência do art. 30 da Lei 8.443/1992 c/c arts. 183 e 185 do Regimento Interno do TCU, o prazo final para oposição de embargos de declaração pelo Sr. Inácio Roberto de Lira foi o dia 16/12/2019; Considerando que, após transcorrido o prazo para oposição de recursos, consumada assim a preclusão temporal e caracterizado o trânsito em julgado do Acórdão 11371/2019-TCU-Segunda Câmara , o responsável foi notificado, em 2/6/2020 (peça 121), mediante o Ofício 24.006/2020-TCU/Seproc (peça 118), desta feita para recolher o débito e a multa que lhe foram imputados; Considerando que o Sr. Inácio Roberto de Lira protocolizou embargos declaratórios em 10/6/2020 (peça 122); Considerando que o responsável alega que os presentes embargos são tempestivos, por considerar como termo inicial a data da notificação mediante o Ofício 24.006/2020-TCU/Seproc (peça 118), para recolher o débito que lhe foi imputado, ocorrida em 2/6/2020 (peça 121); Considerando que não assiste razão ao embargante, uma vez que o termo inicial para contagem do prazo recursal é 4/12/2019, data na qual foi notificado do teor do Acórdão 11371/2019-TCU-Segunda Câmara (peças 110, 112 e 117); Considerando que a peça recursal apresentada à guisa de embargos de declaração é intempestiva, uma vez transcorridos mais de 10 dias entre a notificação do responsável em 4/12/20202 (peças 112 e 117) e oposição dos presentes embargos em 10/6/2020 (peça 122); Considerando, enfim, que os embargos declaratórios opostos pelo Sr. Inácio Roberto de Lira não preenchem os requisitos regimentais de admissibilidade previstos para a espécie; Considerando, de outro lado, que a arguição de estar prescrita a pretensão de ressarcimento do débito, lastreada em decisões judiciais, encontra óbice na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Contas da União (TCU), eis que o Enunciado de Súmula no 282 estabelece que "as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis"; Considerando, também, que no que respeita ao enunciado fixado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE 636886/AL para o Tema 899 de repercussão geral, no sentido de que "é prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas", julgados mais recentes do TCU, ao examinarem a matéria, tem se orientado na linha de, ante à subsistência de fundadas dúvidas sobre a referida decisão exarada pela Corte Suprema, optarem por aplicar aos casos examinados a jurisprudência do TCU então existente, fundamentada no art. 37, § 5o, da Constituição Federal, e consubstanciada na citada Súmula 282, no que tange ao ressarcimento do prejuízo (v.g. Acórdão 1492/2020-TCU-Plenário , Rel. Min. Aroldo Cedraz; 5.236/2020, 6.084/2020, 6.465/2020, 6.466/2020, e 7.982/2020, Rel. Min. Benjamin Zymler, todos da 1a Câmara; e 5.681/2020 e 6.350/2020, Rel. Min. Augusto Nardes; 6.707/2020 e 6.726/2020, Rel. Min. Subst. Marcos Benquerer Costa; e 5.690/2020, 8.021/2020, Rel. Min. Aroldo Cedraz, estes da 2a Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 34 da Lei 8.443/1992 c/c artigo 287 do Regimento Interno do TCU, ante as razões expostas pelo Relator, em não conhecer dos embargos de declaração ora interpostos, por não atendimento dos requisitos específicos de admissibilidade. 1. Processo TC- Processo 003.243/2015-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Inácio Roberto de Lira Campos (XXX.893.574-XX); Ji Construções Civis Ltda (07.149.739/0001-09). 1.2. Recorrente: Inácio Roberto de Lira Campos (XXX.893.574-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Município de Cacimba de Areia - PB. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.8. Representação legal: Fernanda Rakel Gomes Ferreira Formiga (22.726/OAB-PB) e outros, representando Inácio Roberto de Lira Campos. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.